Tribunal: TJDFT
Processo: 0739898-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739898-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ELENA LUIZA SILVEIRA DAUDT, SHIRLEI DAUDT RODRIGUES LEAL, IVA DAUDT RODRIGUES, IURI DAUDT RODRIGUES, IRINA DAUDT RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: CLIMENE QUIRIDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo e passivo, interposto por PAULO PEREIRA DA SILVA, ora terceiro interessado/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na Ação de Arrolamento Sumário do Espólio de Miguel de Lima Rodrigues proposta por ELENA LUIZA SILVEIRA DAUDT, SHIRLEI DAUDT RODRIGUES LEAL, IVA DAUDT RODRIGUES, IURI DAUDT RODRIGUES e IRINA DAUDT RODRIGUES, ora requerentes/agravados, nos seguintes termos (ID no 108332658 dos autos de origem): “Na petição de ID 97545693, o terceiro, Paulo Pereira da Silva, alega, em suma: a) que o Apartamento 205, Bloco M, SHCGN 716, matrícula 36214, está registrado em seu nome, conforme CRI de ID 97545694 - Pág. 75, porém os direitos sobre o imóvel pertencem ao falecido, diante dos instrumentos particulares de cessão de direitos de ID 97545694 - Págs. 77/89; b) requer que o referido imóvel seja partilhado entre os herdeiros do falecido; c) que seja oficiada a SEFAZ/DF para cadastrar o imóvel em nome da viúva do falecido, para fins de evitar que as cobranças de débitos tributários sejam imputadas a ele; d) que seja comunicado ao Juízo da 20a Vara da Justiça Federal, processo no 0039138-08.2011.4.01.3400, o falecimento do inventariado, que é autor naqueles autos. Na petição de ID 101179523, a inventariante requer que o imóvel seja objeto de posterior sobrepartilha, considerando que não foi regularizada a propriedade em nome do falecido. Primeiro, quanto ao pedido de ID 97545693, em que o terceiro objetiva compelir o espólio ao registro da propriedade do imóvel em nome do falecido, diante dos instrumentos particulares de cessão de direitos de ID 97545694 - Págs. 77/89, tal pedido de obrigação de fazer deve ser formulado nas vias ordinárias em desfavor do espólio e não nesta sede. Sem prejuízo, esclareça-se ao terceiro, desde já, que as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não são oponíveis ao Fisco, nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional, e não pode o ajuste privado modificar a sujeição passiva tributária perante a Receita Federal. De tal modo, compete a ele diligenciar nas vias ordinárias para evitar as cobranças de débitos do imóvel que alega ser de propriedade do falecido. Por sua vez, fica prejudicada a análise dos demais pedidos formulados no ID 97545693. Defiro, portanto, o pedido da inventariante de ID 101179523, para que o referido imóvel seja objeto de posterior sobrepartilha. (....).” (negritei) Irresignada, a parte agravante PAULO PEREIRA DA SILVA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31417510). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que o imóvel localizado no SHCGN 716, Asa Norte, Apartamento no 205, Bloco M, Brasília-DF, encontra-se registrado em seu nome e que, após várias cessões, o imóvel foi compromissado por último ao Sr. Miguel de Lima Rodrigues. Afirma que o imóvel não foi transferido por meio de registro competente e sequer foi arrolado como bem a ser partilhado no inventário do Sr. Miguel de Lima Rodrigues, sendo que tais circunstâncias tem causando sérios prejuízos ao agravante. Argumenta que “(...) a r. decisão agravada deve ser reformada por diversas razões (...). A primeira delas refere-se ao descumprimento por parte dos herdeiros do disposto no inciso II do artigo 660 do CPC, que determina a inclusão de todos os bens do espólio na petição de inventário, obrigatoriedade esta não observada pelo Juiz da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, mesmo diante de pedido de Terceiro Interessado, provando a existência de um bem em nome do Inventariado com a juntada de documento comprobatório, não determinou a sua inclusão no rol dos bens do espólio.” Informa que “(...) se foi apresentada prova documental dando conta da posse do imóvel em nome do Inventariado e que esta posse independe da apresentação de ‘outras provas’ essa questão deve ser decidida pelo Juízo do inventário, conforme determina o art. 612 do CPC.” Discorre acerca dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de determinar “a inclusão no rol de bens a serem partilhados no inventário os direitos e obrigações decorrentes da celebração do ‘instrumento particular de promessa de compra e venda, direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades’ de Id 97545694 - págs. 77/89, no qual o de cujos figura como cessionário.” Alternativamente, requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo efetuado (ID no 31417525). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...). A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante/terceiro, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Isso porque, a regra prevista no inciso II, do artigo 660, do Código de Processo Civil, não impõe uma obrigatoriedade aos herdeiros de declararem os bens do espólio. Considerando que todos os interessados são maiores, capazes e estão de pleno acordo, podem simplesmente indicar o que for necessário para descrever os imóveis a serem partilhados. Não suficiente, pelo Contrato Particular de Cessão de Direitos de Imóvel juntado com o presente recurso (ID no 31417516 – págs. 129/131), percebe-se que a parte agravante não realizou negócio jurídico algum com o espólio, tendo em vista que o “de cujus” Miguel de Lima Rodrigues adquiriu os direitos hereditários da Sra. Shirlei Dadut Rodrigues, impondo, assim, a remessa dos autos às vias ordinárias, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, para a obrigação de fazer consistente na transferência do imóvel. Lado outro, dispõe o inciso III, do artigo 669, do Código de Processo Civil: “Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: (...). III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa.” No caso, encontra-se pendente, controvérsia quanto à titularidade do imóvel, pois a parte agravante e o “de cujus” ajuizaram Ação Cautelar em desfavor da Caixa Econômica Federal (credora hipotecária), visando evitar o leilão do imóvel objeto do litígio (ID no 31417516 – págs. 73/90), o que se revela desapropriado, no atual momento, realizar a partilha do bem litigioso. Ademais, conforme bem delineado pelo magistrado singular: “Sem prejuízo, esclareça-se ao terceiro, desde já, que as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não são oponíveis ao Fisco, nos termos do art. 123 do Código Tributário Nacional, e não pode o ajuste privado modificar a sujeição passiva tributária perante a Receita Federal. De tal modo, compete a ele diligenciar nas vias ordinárias para evitar as cobranças de débitos do imóvel que alega ser de propriedade do falecido.” Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da tutela de urgência e, por consequência, da concessão de efeito suspensivo. Desse modo, INDEFIRO a tutela antecipada recursal e a concessão do efeito suspensivo, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados para que apresentem resposta no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 13:44:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora